Tribunal: STF
Processo: AI 343493
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
       - Falta de prequestionamento das questões invocadas no
recurso extraordinário (súmulas 282 e 356).
       - Improcedência das alegações de ofensa à Constituição por
parte do despacho objeto deste agravo.
       Agravo regimental a que se nega provimento.